Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STJ. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO, O DECIDIDO E OS PRECEDENTES COLACIONADOS NO VOTO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Logo, o inconformismo com o entendimento consagrado no acórdão contrário aos interesses da parte não configura contradição sanável pelo respectivo recurso.
3. Constatado que a fundamentação do voto condutor do aresto encontra-se em conformidade com o decidido e os precedentes colacionados, não se verifica vício de contradição.
4. A alegação de contrariedade ou negativa de vigência a dispositivos constitucionais ou legais não autoriza a oposição dos embargos de declaração.
5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.